Tribunal: TJSP
Processo: 1001784-62.2016.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete a coluna do autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da data da juntada do primeiro laudo

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete a coluna do autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da data da juntada do primeiro laudo médico-pericial juntado nos autos. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001784-62.2016.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, é apelado LUIZ WANDERLEI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "modificaram em parte
a sentença por força do reexame necessário e do parcial provimento ao recurso do
INSS. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001784-62.2016.8.26.0445
Voto no 36.901
Apelação / Remessa Necessária no 1001784-62.2016.8.26.0445 - Voto no 36.901
Comarca:
PINDAMONHANGABA - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1001784-62.2016.8.26.0445)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
LUIZ WANDERLEI DA SILVA
ACIDENTÁRIA
-
LESÃO
COLUNAR
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete a coluna
do autor guarda liame com a atividade profissional
desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de
trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início,
no caso concreto, a partir da data da juntada do primeiro
laudo médico-pericial juntado nos autos. Os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de
mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos
índices de manutenção”.
Sentença modificada em parte por força do
parcial provimento da apelação do INSS e do
reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Luiz Wanderlei da Silva
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na empresa que
menciona, tornou-se portador de lesão colunar, mal esse que reduziu a sua
capacidade profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.
Os laudos periciais médicos e de vistoria vieram aos autos
(páginas 369/382, 474/482 e 518/538).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001784-62.2016.8.26.0445
Voto no 36.901
Apelação / Remessa Necessária no 1001784-62.2016.8.26.0445 - Voto no 36.901
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir da data da cessação do auxílio-doença (08.03.2016 - página
57), mais abono anual, além de juros de mora, despesas processuais e
honorários advocatícios a serem apurados quando da liquidação do julgado,
conforme a regra do artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo
Civil. Ficou consignado que a atualização dos valores em atraso se fará pelo
IPCA-E. Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o
reexame necessário (páginas 554/558).
Inconformado, apela o INSS pleiteando: a) modificação do termo
inicial do benefício para a data da juntada do laudo médico-pericial aos autos
(02.04.2019), conforme postulado pelo autor na inicial; b) emprego da Taxa
Referencial (TR) na correção do débito em atraso (páginas 564/572).
O autor não apresentou resposta (certidão na página 585).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesão colunar, cuja causa de eclosão, segundo
alega, está relacionada com as condições inóspitas às quais se sujeitou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001784-62.2016.8.26.0445
Voto no 36.901
Apelação / Remessa Necessária no 1001784-62.2016.8.26.0445 - Voto no 36.901
desempenho de sua atividade profissional.
Submetido às perícias médicas, o que se extrai das avalições
médicas efetivadas é que o autor é portador de hérnia discal, culminado, por
consequência, em prejuízo à sua capacidade profissional de forma parcial e
permanente na medida em que obsta o exercício da função habitual (ver
páginas 369/382 e 474/482).
O liame ocupacional da lesão diagnosticada restou configurado
no caso vertente diante dos dados obtidos na vistoria do ambiente laboral,
onde pôde o Perito constatar a presença de fatores contributivos para a gênese
e/ou agravamento da lesão (ver páginas 518/538).
Nesse contexto, face à segura conclusões médicas, não
impugnadas por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-acidente,
como decidido pelo julgado singular.
O benefício no caso é devido a partir da data do juntada do
laudo médico-pericial que reconheceu a incapacidade profissional do autor,
ou seja, 02.03.2017 (páginas 369/382), como reclama o INSS, porque assim
expressamente postulado pelo autor na petição inicial (ver página 06).
Por fim, cumpre-me assentar que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, tal como já assentado pela r.
sentença, em consonância com a orientação definitiva do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001784-62.2016.8.26.0445
Voto no 36.901
Apelação / Remessa Necessária no 1001784-62.2016.8.26.0445 - Voto no 36.901
Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora contados a partir
do marco inicial do benefício, mês a mês de modo decrescente, à base
mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo, obedecida a proporcionalidade no primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo em parte o recurso
do INSS e por força do reexame necessário, modifico parcialmente a r.
sentença nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator